Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010332-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CICERO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 888.547.104-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA COSTA - CPF: 488.447.721-91 (VÍTIMA), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP -
LIMINAR RATIFICADA
– CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Verificada a impossibilidade financeira do paciente, de pagar a fiança, em face de sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP.

2.
Os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública Estadual
em favor do paciente
Cícero Roberto dos Santos,
preso desde o dia
28.5.2022
, e estaria sob
coação ilegal
, por ter, em tese, praticado o delito de
Dano Qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. IV do CP).

A impetrante apontou como Autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT
esclarecendo que, durante a
audiência de custódia
, o Magistrado concedeu a
liberdade provisória do paciente
condicionada ao pagamento de
R$ 2.424,00
a título de
fiança
, a qual foi
reduzida
, vez que a Autoridade Policial fixou-a em
R$ 7.272,00.

Defendeu que a autoridade apontada como coatora, sequer, se manifestou quanto à existência dos requisitos da prisão preventiva. Explicou ainda, que o paciente é pessoa com
precárias condições financeiras
e, apesar de ter informado perante a Autoridade Policial que
recebe a quantia entre R$ 3.000,00 a 7.000,00
como vendedor autônomo, tal informação, não condiz com a sua realidade,
incidindo no caso, os artigos 325 e 350 do CPP
, visando a
dispensa da fiança, bem como a determinação da imediata soltura do paciente
(ID
129774197
).

Anexou documentos (ID
129774198/ 129774199).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de ID
130006697
.

As
informações judiciais
foram anexadas sob o ID
132252172.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
concessão
da ordem (ID
135169194)
, nos seguintes e sintetizados termos:

“
Habeas Corpus
– Dano qualificado – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado –
Pela concessão da ordem”.

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
Cícero Roberto dos Santos
foi preso em flagrante porque, no dia
28.5.2022
, em tese, danificou estátuas decorativas, as quais estavam na entrada de um estabelecimento, em Barra do Bugres/MT.

Narra-se que a Polícia Militar, em rondas ostensivas, visualizou o paciente no exato momento em que ele estava danificando os referidos objetos, oportunidade, em que deteve o paciente em flagrante delito.

Comunicada a prisão em flagrante, o Magistrado homologou-a durante
audiência de custódia
, mas entendeu que não havia nenhuma necessidade de se manter o acautelamento e, inclusive reduziu o valor da fiança ora arbitrada pela Autoridade Policial no valor de R$ 7.272,00, para R$ 2.424,00, visto que a conduta do paciente:

“se amolda ao fato típico previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, cujo preceito secundário máximo não ultrapassa 03 (três) anos de detenção, o que o faz merecedor da concessão de fiança (art. 322 do CPP), tendo sido arbitrada pela Autoridade Policial no valor de R$7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 323 e 324 do mesmo Codex, contudo, até o momento não foi adimplida pelo increpado. Nesse sentido, o art. 325, §1º, incisos I e II, do Código de Processo Penal prevê que a fiança poderá ser reduzida ou dispensada, esta última na forma do art. 350 do mesmo diploma legal, se assim recomendar a situação econômica do preso” (decisão anexada sob o ID 129774199).

No entanto, verifico que de acordo com os documentos juntados aos autos (incluindo aqui, informações extraídas da Declaração de Hipossuficiência – ID 129778650) o paciente, representado pela Defensoria Pública, declarou ser hipossuficiente, bem como permaneceu custodiado pela ausência de pagamento da fiança.

Isso porque, conquanto o paciente tenha alegado perante a Autoridade Policial receber a quantia mensal entre R$ 3.000,00 a R$ 7.000,00 como vendedor autônomo, conforme o Termo de Interrogatório (ID 29774198 - fl. 3), segundo os familiares do paciente, em especial de
Felype
(seu filho), informou que o paciente trabalha com ele e o irmão (
Thiago
), e que seu genitor, o paciente, recebe apenas o necessário para a sua alimentação e roupas.

Somam-se a isso, os indícios de que o paciente não ostenta pleno exercício de suas faculdades mentais, como informado por
Felype
,

tanto, que o paciente esteve internado diversas vezes no hospital psiquiátrico da região.

Para isso, a Defensoria Pública apresentou sob ID 129778652, Declaração nº. 0491, emitida pela
Associação Psiquiátrica Teodora Albuquerque
assinada pela médica
Dra. Juliana F. V. Rodrigues
(CRESS nº. 2270-AL), informando que o paciente esteve internado entre os dias
1.6.2021 a 20.7.2021.

Diante desse cenário, verifico que tais circunstâncias, autorizam concluir pela impossibilidade de o paciente recolher o montante fixado a título de fiança.

Oras, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1º e art. 350, ambos do CPP).

Em recentíssimo julgado, a 3ª Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“...Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a Aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...)”. (
N.U 1005256- 55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a natureza da infração; as
condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP). Sobre o assunto aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo a ordem

definitivamente
para conceder a liberdade provisória ao paciente
independentemente
do pagamento da fiança, subsistindo as medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022